Tribunal: TJMT
Processo: 1002640-39.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002640-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Periciais, Liminar, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), JOSINALDO DE JESUS SANTOS LEITE - CPF: 370.396.118-05 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE COBRANÇA DE SEGURO
OBRIGATÓRIO DPVAT

–
PERÍCIA MÉDICA – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO
À SEGURADORA
–
PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – PEDIDO EXPRESSO PARA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NA INICIAL E NA CONTESTAÇÃO – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO – REGRA PREVISTA NO ARTIGO 95, §3º, DO CPC/15 – RESOLUÇÃO Nº 232/2016-CNJ C/C ARTIGO 504 DA CNGC-TJ/MT – POSSIBILIDADE –

PLEITEADA REDUÇÃO –
CABIMENTO
– EXORBITÂNCIA – REDUÇÃO PARA
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM EFETIVADOS – BAIXA COMPLEXIDADE
–
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

Se o autor e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC/15. Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3º do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II

- paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, o valor será fixado conforme
tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça
.

Em perícia
destinada a
verificar a (in)existência

de
invalidez permanente
em razão d
e
acidente de trânsito
para efeitos
de pagamento da indenização securitária do seguro obrigatório DPVAT
, a
verba honorária do
médico
perito nomeado pelo juízo
deve
atender
aos
parâmetro
s
de razoabilidade
e da proporcionalidade de tal forma que
, além de
ser
suficiente para recompensá-lo por seus bons préstimos, seja incapaz de sugerir menosprezo pelo seu labor.

Supervalorizado o trabalho do
expert
com a fixação de verba exorbitante, a redução para o valor de R$
1
.000,00 (mil reais)
é medida que se
impõe.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

contra a decisão proferida na Ação de Cobrança d
o
Seguro
Obrigatório DPVAT
interposta por
JOSINALDO DE JESUS SANTOS LEITE
, que
homologou o
valor dos honorários periciais apresentados pelo assistente do

Juízo,
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
além de determinar
a intimação da agravante para
providenciar o depósito
do valor correspondente a 50%
dos honorários periciais em
0
5
(cinco)
dias
.

Em suas razões recursais
(ID
201461183
)
,
a seguradora sustenta que

a parte autora afirma ser portadora de invalidez permanente, contudo não trouxe aos autos qualquer documento apto a comprovar sua
alegação, deixando de cumprir a determinação legal do artigo 373, inciso I, do CPC/15.

Afirma que ao contrário do entendeu o
magistrado
singular
a produção de prova pericial foi
requerida por ambas as partes
e
,
por
c
onsequência
,
deve
rateada na mesma proporção
, por força do que determina a regra do artigo 95 do CPC/15
, recaindo
a responsabilidade pelo custeio de
50% dos honorários
sobre o Estado
por ser
a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça
.

Defende ainda a necessidade de redução dos honorários periciais
homologados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
ao argumento de que o trabalho a ser desenvolvido pelo
expert
se limitará a análise de exames e
exame
físico
, tratando-se de
matéria de
simplicidade flagrante
, somado ao fato de ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça
.

Sob tais argumentos requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo
e,
no mérito
, o provimento do recurso para
reformar a decisão agravada
para que a obrigação pelo pagamento dos honorários periciais seja
imposto
a ambas as partes na proporção de 50% para cada uma, além de que os honorários periciais sejam reduzidos para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

A liminar
recursal
foi deferida, a fim de
suspender
os efeitos da decisão agravada (ID
2018
17167
).

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
(ID
2024
43094
).

Sem c
ontrarrazões
(ID
2055
24
697)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
agravada
JOSINALDO DE JESUS SANTOS LEITE
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro
Obrigatório DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, para o recebimento
da indenização securitária por invalidez permanente
.

Recebida a petição inicial
,
a contestação
e a impugnação à contestação
o magistrado singular deferiu o pedido de produção pericial formulado por
ambas partes
, nomeou
a empresa MT Perícias
, determinando
a
apresentação
da proposta de honorários
, bem como
impôs à seguradora
o
pagamento
de 50% dos honorários no prazo de 05 (cinco) dias

(
ID
546
44697 –
dos autos originário
)
.

A proposta de honorários foi
juntada aos autos no movimento de ID 126519490 – dos autos originários, sendo apresentado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, proposta homologada pelo juízo singular no ID 132
806660
– dos autos originários.

Irresignada a seguradora interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Na hipótese, compete à autora comprovar que preenche os requisitos necessários ao recebimento do seguro obrigatório (Lei n. 6.194/74), ou seja, demonstrar ser portador de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

Ocorre que apesar de constituir ônus do demandante a comprovação da invalidez permanente, observa-se que a seguradora requereu expressamente, em sua contestação a realização de prova pericial,

como afirmou em suas razões recursais (ID
201461183
).

Assim, tendo sido requerida a produção da prova pericial por ambas as partes
o ônus deverá ser distribuído na mesma proporção, conforme a regra do artigo 95, ambos do CPC/15
.

Isso porque, o artigo 95 do CPC/15 dispõe que a remuneração do perito será paga pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes,
verbis
:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

A
Resolução nº 232, de 13/07/2016, do CNJ e o art. 504 da CNGC-TJMT regulam as condições e fixam esses valores no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil:

“Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado

para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I -
a
complexidade da matéria;

II -
o
grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV -
as
peculiaridades regionais. § 1º O pagamento dos valores de que trata este artigo e do referente à perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça será efetuado com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal.

§ 2º Quando o valor dos honorários for fixado em montante superior aos definidos em tabela oficial, seu pagamento, a ser realizado pelos cofres públicos, estará limitado àqueles valores estabelecidos por cada Tribunal ou, na sua falta, pelo CNJ, conforme anexo.

§ 3º Em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária, caso não seja beneficiária da assistência judiciária, deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados. (...)

“Art. 504. Quando da fixação dos honorários do perito judicial, os Juízes deverão levar em conta o trabalho a ser realizado, o valor do interesse em litígio e a capacidade econômica das partes, estabelecendo remuneração compatível, determinando o depósito prévio integral em favor do perito e deferindo o levantamento da importância somente após a respostados esclarecimentos solicitados pelas partes. (...)

§ 4º As perícias sob o manto da gratuidade seguirão as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução 232/2016) e pela Corregedoria-Geral da Justiça,
salvo inaplicabilidade devidamente fundamentada pelo magistrado, oriunda das especificidades e particularidades da causa.

§ 5º As perícias técnicas judiciais, nos processos em que for concedida a assistência judiciária à parte considerada necessitada, poderão ser realizadas por instituições de ensino superior que tenham celebrado convênio de cooperação com o Tribunal de Justiça para tal finalidade.

I – Os convênios destinam-se à cooperação técnica, não gerando qualquer tipo de ônus, pagamento ou remuneração entre as partes conveniadas.

II – Não havendo instituição conveniada, a escolha do perito, nos feitos acobertados pela assistência judiciária, será requisitada a órgão da rede pública oficial, que fará a indicação; constatando-se a impossibilidade, a escolha recairá em profissional particular.

III – Não concordando o perito nomeado em realizar gratuitamente a perícia ou aguardar o final do processo, deverá o Juiz nomear outro perito ou buscar outro meio de prova, salvo se a perícia for indispensável.”

Assim, havendo pedido expresso para a realização da prova pericial, tanto na petição inicial
e na impugnação como
na contestação, ambas as partes devem ser responsáveis pelo pagamento dos honorários do perito na proporção de 50% (cinquenta por cento).

Contudo, a parte agravada ficará isenta do pagamento correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais por ser beneficiária da Justiça Gratuita, conforme regra do artigo 95, § 3º, incisos I e II e § 4º, do CPC/15,
verbis
:

“
(...)§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I -
custeada
com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II -
paga
com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2º. (...)”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS PERICIAIS -

PAGAMENTO IMPOSTO AO RÉU - PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES - ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO ENTRE ELAS - ART. 95 DO CPC - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - OBSERVÂNCIA DO ART. 95, §3º DO CPC E DA RESOLUÇÃO Nº 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC-TJ/MT - RECURSO PROVIDO. Se autor e réu pugnaram pela prova
PERICIAL, o pagamento dos respectivos HONORÁRIOS deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC. Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3o do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.”
(N.U 1006799-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, publicado no DJE 12/07/2019).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HONORÁRIOS CUSTEADOS UNILATERALMENTE PELA SEGURADORA – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO PREVISTO NO ARTIGO 95, DO CPC – REDUÇÃO DA VERBA – DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A inversão do ônus da prova, por si só, não altera a obrigatoriedade do custeio dos HONORÁRIOS PERICIAIS. Além disso, consoante o disposto no artigo 95, do CPC, quando a perícia for requerida por ambas as partes ou determinada pelo julgador, de ofício, será rateada entre elas. Nos termos do que dispõe o artigo 98, § 2º do CPC, a concessão da gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas
despesas processuais. Apenas transfere para a responsabilidade do Estado o pagamento da sua cota parte. Se a prova foi requerida por ambas as partes, o rateio é
medida
que se impõe. Do outro
norte
, o pedido para reduzir a valor dos HONORÁRIOS PERICIAIS não pode prosperar, eis que a verba foi arbitrada em R$ 700,00 (setecentos reais) montante que, levando em consideração a complexidade do trabalho, está adequada e não configura ônus excessivo.”

(N.U 1002045-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, publicado no DJE 04/06/2019).

Assim, compatível com a sistemática processual atribuir à seguradora e à parte agravada a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais quando há pedido expresso para produção da prova pericial
formulado por ambas as partes como na hipótese dos autos.

Portanto, a irresignação da seguradora agravante deve acolhida neste ponto para reformar a decisão agravada e
atribuir o pagamento
dos honorários periciais a ambas as partes na proporção de 50%
(cinquenta por cento), respeitando-se a gratuidade de justiça concedida a parte autora.

No tocante ao valor dos honorários periciais verifica-se que também assiste razão à seguradora.

Isso porque,
tratando-se de perícia
destinada a verificar a (in)existência de invalidez permanente em razão de acidente de trânsito para efeitos de pagamento da indenização securitária do seguro obrigatório DPVAT
, em que pese a
brilhante
qualificação do perito nomeado que desempenha de forma exemplar seu
m
u
nus

p
u
blico
como auxiliar do Juízo, tenho que o valor arbitrado está acima d
os comumente
fixados por este Tribunal, em casos semelhantes.
Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA E PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PELA SEGURADORA – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – HONORÁRIOS DO PERITO FIXADOS EM VALOR ADEQUADO – TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA JUNTO AO TJMT – LIMITAÇÃO DO VALOR – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.Dadas
as peculiaridades que cercam e permeiam o seguro DPVAT – Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, é possível a imputação do ônus pelo pagamento dos honorários periciais à seguradora (N.U 0019925-77.2015.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/06/2015, publicado no DJE 06/07/2015). A necessidade de apuração adequada dos fatos, com o emprego de conhecimentos especializados, justifica a fixação dos honorários do perito em R$1.000,00, remuneração que se considera razoável nas circunstâncias, não se justificando a pretendida redução.”
(
N.U 1029749-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 04/03/2024).

Desta feita, entendo que o valor de R$
1
.000,00 (mil reais) a título de honorários a serem pagos ao perito do juízo, apresenta-se dentro dos parâmetros de razoabilidade, o qual, além de suficiente para
recompensá-lo por seus bons préstimos, revela-se incapaz de sugerir ao perito menosprezo pelo seu labor.

Com essas considerações,
dou provimento
ao presente recurso para
:

a) que o pagamento dos honorários periciais seja feito por ambas as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento), respeitando-se a gratuidade judiciária concedida a parte autora/agravada.

b) reduzir os honorários periciais para R$
1
.000,00 (mil reais).

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024